Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. DIFAL. EXERCÍCIO 2022. TEMA 1.266/STF. REJULGAMENTO. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de apelação e remessa necessária em confronto com o Tema 1.266/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber se o DIFAL pode ser exigido apenas a partir de 04.04.2022, ou durante todo o exercício de 2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão dissentiu do Tema 1.266/STF, ao estabelecer que, no âmbito desta Capital, deve-se observar as disposições da Lei Distrital no 5.546/2015, cujos efeitos se aplicam à cobrança realizada após o período estabelecido na LC 190/2022, de modo que são válidas as cobranças de ICMS DIFAL a partir de 04.04.2022.
4. O mandado de segurança foi impetrado em 22.03.2022 questionando a exigência do tributo no exercício de 2022, de maneira que a r. sentença que concedeu a segurança se adequa ao entendimento sufragado pela Suprema Corte, daí porque não merece reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação e remessa necessária desprovidos.
Tese de julgamento: Assentado no Tema 1.266/STF que o DIFAL não pode ser exigido no exercício de 2022, se ajuizada ação judicial até a data de julgamento da ADI 7066 (29.11.2023), impõe-se o rejulgamento da questão para adequá-la ao entendimento da Suprema Corte.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.266/STF.